Tribunal: TJDFT
Processo: 0716768-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716768-18.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ASARIAS ABDINEGO DE SOUSA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de roubo majorado e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos acusados. 2. Em que pese uma das vítimas somente ter prestado depoimento na fase inquisitorial, sua palavra nos crimes patrimoniais, reveste-se de especial força probante e pode respaldar a condenação, máxime quando firme e convergente com as demais provas e elementos de informação do processo, nos termos do art. 155 do CPP. 3. O depoimento dos policiais reveste-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé-pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por insuficiência provas aptas a amparar o decreto condenatório. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJRS como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à invocada divergência e à indicada ofensa aos artigos 155 e 386, ambos do CPP e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020). Em igual sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 386, VII, DO CPP E 71 DO CP. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA. PRÁTICA DO DELITO POR INCONTÁVEIS VEZES (ENTRE 2016 E 2018). IMPRECISÃO DO NÚMERO DE CRIMES. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE SE IMPÕE. 1. A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial. 2. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.565.652/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/6/2020). 3. Consta do combatido aresto que: Deve ser mantida a continuidade delitiva (fl. 215), pois como fundamentado na sentença, ?Os abusos ocorreram entre o período de 2016 a 2018, praticados pelo réu R contra a mesma vítima D, praticados na mesma forma, no mesmo local e em espaço de tempo razoável entre uma ocasião e outra, preenchendo os requisitos previstos no artigo 71, do Código Penal. Verifico que os fatos ocorreram em continuidade delitiva, em que pese a vítima não tenha precisado o número exato, mas restou certo que os abusos ocorreram por várias vezes?. 4. [...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, é cabível a elevação da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo quando restar demonstrado que o acusado praticou o delito por diversas vezes durante determinado período de tempo, não se exigindo a exata quantificação do número de eventos criminosos, sobretudo porque, em casos tais, os abusos são praticados incontáveis e reiteradas vezes, contra vítimas de tenra ou pouca idade (AgRg no REsp n. 1.717.358/PR, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29/6/2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021) (g.n.) Ressalto, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1879043/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009